Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. VALOR. AVALIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS.
I. Na desapropriação para instituição de servidão administrativa pode ser adotado como parâmetro para a indenização devida pela distribuidora de energia elétrica laudo de avaliação elaborado em conformidade com as normas técnicas e a realidade do mercado.
II. Incide correção monetária entre a data da avaliação e a data do depósito judicial do valor da indenização.
III. Ante a insuficiência do valor depositado, dada a falta do cômputo da correção monetária, são devidos juros compensatórios sobre a diferença na forma do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941.
IV. Apelação parcialmente provida.